Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra a decisão proferida nos autos (id. 87092455), pela qual foi indeferido o pedido de efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.
A Embargante alega que o decisum embargado é omisso, porque não condicionou a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon à possibilidade de prestação da caução.
Afirma que a decisão embargada poderia ter indicado a medida necessária para determinar a suspensão do débito, nos termos do art. 297, do CPC, e oportunizasse o pagamento, o que seria imediatamente cumprido.
Aduz que não garantiu o juízo, antes da propositura da demanda, e decidiu aguardar a determinação judicial para o cumprimento da medida, uma vez que o sistema não permite a emissão da guia de depósito judicial para prestação de caução, sem que, antes, seja distribuída a ação, por isso decidiu aguardar a determinação judicial para o cumprimento da medida.
Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício e, de consequência, concedida a antecipação da tutela recursal, postulada no referido Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja oportunizada a prestação de caução e determinada, por consequência, a suspensão da exigibilidade da multa até a solução final do litígio
A parte embargada apresentou sua manifestação (id. 90258485), alegando a inexistência de vício na decisão embargada.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra a decisão proferida (id. 87092455), pela qual foi indeferido o pedido de efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
No caso vertente, a Embargante afirma que o decisum embargado foi omisso, porque não condicionou a suspensão da exigibilidade da multa, aplicada pelo Procon, à possibilidade de prestação da caução.
Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como a decisão embargada, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado.
O decisum embargado analisou, devidamente, se era o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, tendo, consignado que, a princípio, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, haja vista que a multa aplicada pelo Procon é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.
Assinalei, ainda, que o pedido de suspensão pela garantia do juízo, tenho que não deve prosperar, uma vez que a Agravante não comprova que o valor da multa discutida está garantido e, que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, principalmente, no que se refere ao pedido de prestação de caução ou garantia.
Ressalto, que não há necessidade de determinação judicial para prestar a caução, e a impossibilidade de realizar o depósito judicial ocorre, apenas, antes da distribuída da ação; contudo, já passaram vários meses da propositura da ação de base, sem que a Embargante garantisse o juízo.
Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão proferida (id. 87092455), no Recurso de Agravo de Instrumento em foco.
Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.